Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESÍDIA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão de suposta desídia.
2 – Suspensão nacional de prazos. Conforme certidão de ID. 17851933, a intimação da parte autora para cumprimento da determinação judicial foi realizada no dia 12/03/2020, quando lhe foi concedido o prazo de 10 dias para a juntada da matrícula do imóvel, sob pena de desídia processual. A Resolução 313 do CNJ, em seu art. 5o, determinou a suspensão nacional dos prazos processuais a partir do dia 20/03/2020 até 30/04/2020, de forma que a autora teria até o dia 08/05/2020 para cumprimento ou manifestação acerca da determinação judicial. No caso, verifica-se que no dia 28/04/2020 foi proferida sentença de extinção do feito pela desídia da autora, que supostamente teria deixado transcorrer in albis o prazo para cumprimento da determinação. Conforme consignado, não foi observado o prazo de suspensão processual, de forma que a anulação da sentença é medida que se impõe.
3 – Recurso conhecido. Nulidade reconhecida de ofício. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L